Tribunal: TJDFT
Processo: 0724597-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
DECISÃO Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No ID 45134182, indeferi o pedido de gratuidade de justiça pleiteado no bojo da apelação e determinei a intimação da recorrente para comprovar o recolhimento do preparo em 5 (cinco) dias conforme os comandos do Código de Processo Civil, o que não foi cumprido oportunamente, conforme certificado em ID 46212808. Assim, o caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção. Com efeito, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento tempestivo do respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese diz respeito ao exame da possibilidade de conhecimento de recurso de apelação, diante da ausência de comprovação de hipossuficiência e do não cumprimento da determinação do pagamento, em dobro, do montante do preparo recursal. 2. A ausência de comprovação de recolhimento do valor do preparo recursal após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, formulado no momento da interposição do recurso, e a subsequente concessão de prazo para a aludida regularização do processamento do agravo, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1007, em composição com o art. 99, § 7o, ambos do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1680388, 07286614120218070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. RECURSO DOS RÉUS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS AUTORES. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM OS PEDIDOS DEDUZIDOS. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO CITRA PETITA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diante do julgamento da apelação, resta prejudicado o exame do agravo interno no pedido de efeito suspensivo à apelação. 2. A ausência de comprovação de recolhimento do valor do preparo recursal após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, formulado no momento da interposição do recurso, e a subsequente concessão de prazo para a aludida regularização do processamento da apelação, acarreta a deserção do recurso. Inteligência do art. 1007 c/c art. 99, § 7o, ambos do Código de Processo Civil. 3. Não pode ser considerada citra petita sentença que observa fielmente o princípio da adstrição previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno não conhecido. Recurso de apelação dos réus não conhecido. Recurso de apelação dos autores conhecido e não provido. (Acórdão 1675636, 07265712920228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse sentido, inclusive, já exarei voto em processo de minha relatoria, senão vejamos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESACOMPANHADO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. 1. O artigo 1007 do Código de Processo Civil, determina que o recorrente deverá comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado para realizar o recolhimento em dobro ou terá o agravo declarado deserto. 3. Devidamente intimada para sanar a irregularidade e efetuar o pagamento, em que pese ter informando o pagamento do preparo recursal, não colacionou aos autos a respectiva guia comprovando o recolhimento, assim como, não comprovou em tempo oportuno à suposta falha do sistema eletrônico que teria impedido a juntada do referido comprovante aos autos, fato que também não restou demonstrado. 4. A consumação do preparo demanda a apresentação em conjunto com o recurso, da guia de recolhimento e do comprovante de pagamento que contenha ao menos o código de barras da guia e a chave que comprove o pagamento, pois somente assim, será possível aferir a correção e vinculação do valor recolhido ao recurso interposto. 5. Incumbe ao recorrente em decorrência de expressa previsão legal, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, a inserção adequada dos documentos por ele juntados no processo através do sistema eletrônico PJE. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1425307, 07319785020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso dos autos, a apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação e, apesar de instada a fazê-lo, permaneceu inerte, razão pela qual operou-se a deserção. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, c/c o artigo 1.007, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, pois manifestamente inadmissível, em razão da deserção. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora